Tribunal: TJDFT
Processo: 0700959-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. ITCMD. INSTITUIÇÃO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1o, III, DA CF/88. NECESSIDADE DE PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. RE 851.108/SP (TEMA 825).
1. Afigura-se cabível o manejo de mandado de segurança objetivando o afastamento da cobrança de ITCMD por ato do Distrito Federal, em face da transmissão causa mortis de bens e direitos advindos do exterior, diante da ausência de norma geral regulamentadora nacional, não havendo falar-se em impetração contra lei em tese.
2. Conforme tese de Repercussão Geral fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 851.108/SP, “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Tema 825).
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.